Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, INCISO I, DO CTN COM REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ.
1. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
2. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
3. A respeito da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No aludido julgado, foram firmadas as seguintes teses que se aplicam ao caso dos autos: “4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
4. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Contudo, resta explicitada a necessidade de intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor.
5. Ausente o cumprimento do despacho inicial, mediante a expedição do mandado de citação, e haja vista a falta de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco a prescrição intercorrente, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS.
6. Ausente conduta desidiosa do ente público exequente que autorize o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da justiça, haja vista ausência de expedição do mandado de citação, tampouco intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou realizar outras providências, mostrando-se aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
7. Agravo de instrumento não provido.